Tribunal: STF
Processo: RE 1420311
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. COBERTURA VEGETAL. CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDDE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMAAGRÁRIA. LEI N. 8.629/93 E LC N. 76/93. VALOR DA TERRA NUA E BENFEITORIAS. IMÓVELRURAL AGRIMCO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM APOIO NO LAUDO DO VISTOR OFICIAL, COM ALGUMAS CORREÇÕES. PERÍCIA OFICIAL BEM ELABORADA. ÁREA MEDIDA MAIORDO QUE A ÁREA REGISTRADA. JUSTA INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO QUE CORRESPONDEAO PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL. JUROS COMPENSATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. 



    1. O valor da indenização fixado na sentença com apoio no laudo oficial reflete convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5°, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil ena Lei 8.629/93, art. 12. 



    2. Quando houver exploração econômica comprovada e autorizada, tendo por base inventário florestal e projeto de manejo sustentado, a jurisprudência tem considerado a possibilidade de indenização da cobertura florestal destacada da terra nua. Hipótese verificada na espécie. 



    3. Havendo divergência entre a área decorrente de medição por GPS e/ou imagens de satélites e aquela constante do registro imobiliário, deve prevalecer a primeira, visto que aferida por meios técnicos modernos, apresentando grau de precisão confiável, de sorte que, ao desprezá-la por opção à do registro constante do cartório de imóveis, estar-se-ia a premiar o expropriante, que pagaria indenização por área menor que a do imóvel, ocorrendo, destarte, enriquecimento sem causa. 



    4. Os juros compensatórios destinam-se a remunerar o proprietário do imóvel pela perda de sua posse, ainda que inexista produtividade. O percentual, tendo a presente ação sido ajuizada em13/08/1997 (fl. 2), será de 12% ao ano, salvo no período cujos termos estão definidos na Sumula408 do STJ. 



    5. A base de cálculo dos juros compensatórios deve obedecer ao estipulado na ADIN 2.332 (diferença apurada entre 80% do preço ofertado em Juízo e o valor da indenização fixado na sentença). 



    6. Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, com incidência a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento for feito, nos termos do art. 100 da Constituição (art. 15-B do Decreto -Lei 3.365/41, incluído pela Medida Provisória 1.901-30, de 24/09/1999). 



    7. Verba honorária estabelecida em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre a oferta e o valor da indenização fixada no julgado que a torna razoavelmente arbitrada e em conformidade com a jurisprudência da Corte, e do que dispõe o § 1° do art. 27 do Decreto -Lei n. 3.365/41, com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória n. 2.183-56, de 24.08.2001. 



    8. Apelação da parte expropriada, apelação do Ministério Público Federal e apelação do INCRA e remessa oficial parcialmente providas.” (e-doc. 33, p. 24-25).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 40).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação aos arts. 5º, caput e incs. XXII, XXXV, LIV e LV, 170, incs. II e VI, 184 e 186, inc. II, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que o valor da indenização decorrente de desapropriação deve considerar também a perda da cobertura vegetal, a qual representava o motivo e o fundamento da própria atividade econômica desempenhada. Assevera que, tendo sido mantida “apenas a indenização relativa à área de manejo, relativa à diminuta área de 686ha, deixando-se, assim, sem qualquer indenização a cobertura florestal de 8.849ha, que se destinava à atividade de exploração sustentável que é o objeto social da expropriada e que já estava sendo desenvolvida na época, (além de também ignorar o fato de que o Plano de Manejo Florestal Sustentável que já existia na época tinha área de 4.044ha),” o Colegiado de origem violou o direito de propriedade e contrariou o princípio da justa indenização. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a indenização pela perda da cobertura florestal ou, sucessivamente, a retificação da área relativa ao Plano de Manejo. Pleiteia, ainda, juros compensatórios no patamar de 12%, sem a limitação temporal imposta no acórdão recorrido.



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, inadmito o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5. Ademais, da leitura do acórdão constante no e-doc. 40, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    6. Quanto ao mais, transcrevo, para melhor elucidação da controvérsia, os fundamentos lançados pelo Colegiado de origem:



    “2. DA AVALIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL



     Com efeito, a indenização em separado da cobertura florística, no caso em exame, se justifica porque comprovada a efetiva exploração econômica da madeira, devidamente autorizada, tendo por base inventário florestal e projeto de manejo sustentado.



(...)



    O laudo complementar, produzido pelo perito oficial para apuração do valor da cobertura florestal, não foi questionado pelas partes quanto à metodologia utilizada na apuração do preço, estando bem fundamentado, tendo observado o método comparativo de mercado em que analisado o preço médio da madeira de lei em toras, obtido de empresas madeireiras e de instituições locais, aplicou os respectivos redutores para apuração do preço, de modo que, tendo obedecido à norma de regência, deve prestigiado. 



    Quanto ao montante a ser indenizado a esse título, a parte expropriada sustenta que a prova de exploração dos recursos florestais implica na necessidade de indenização em separado pela perda da propriedade da cobertura florística equivalente à sua integralidade, e não somente daquela, objeto do projeto de manejo, como reconhecido na sentença recorrida. 



    Alega que, ainda que esse não fosse o entendimento, a sentença incorreu em erro em relação ao tamanho da área autorizada para manejo, uma vez que os documentos referentes ao Plano de Manejo II são uníssonos em demonstrar que a área de efetivo manejo é de 4.044,9497 hectares, fato que se pode verificar de fls. 138, 141, 347, 349 e 1084. 



    Sem razão a parte expropriada neste ponto. 



    A indenização da área relativa à cobertura florestal, destacada da terra nua, deve corresponder àquele objeto do projeto de manejo e autorizada pelo IBAMA que, no caso, conforme se verifica de fls. 790, 793/794, 870 e 802, é de 36.170,44 m3 de madeira, estando a indenização corretamente estabelecida na sentença. 



    Após fixar o valor da indenização da cobertura florestal, destacada da terra nua, o sentenciante acrescentou, à indenização, 10% (dez por cento) do valor da terra nua, a título de411 indenização pela cobertura florestal insuscetível de avaliação destacada, equivalente a R$140.179,64 (cento e quarenta mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), nestes termos:



(...)



    Esse acréscimo promovido pela sentença, no caso, caracteriza bis in idem, como corretamente defende o Ministério Público Federal em sua apelação, considerando que, embora o cálculo da cobertura florística tenha ocorrido de forma destacada da terra nua, havendo a fixação da indenização apenas do potencial madeireiro, objeto do projeto de manejo e autorizada pelo IBAMA, a capa florestal foi considerada para definir o preço de mercado atribuído ao imóvel quando da avaliação da terra nua. 



    Em tema de desapropriação, o princípio básico que deve nortear o juiz na fixação da indenização é o alcance do justo preço do bem expropriado, corolário do direito de propriedade. Ressalto que a indenização deve ser justa, não devendo acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes, e não se vislumbra dos autos elementos a desqualificar a avaliação do perito judicial, profissional equidistante do interesse das partes, demonstrando a ocorrência de eventual erro ou vício que pudesse macular o laudo do vistor oficial. 



    No caso, não houve, como afirma a parte expropriada, redução do preço da propriedade pelo perito judicial, considerando que, conforme se extrai de fl. 307 do laudo do vistor, o que houve foi a necessária homogeneização para se -chegar, de fato, ao valor do hectare do imóvel. 



    Em assim sendo, inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial, relativamente à avaliação da terra nua e das benfeitorias, em que também, na sua estimativa, foi observada a norma de regência, deve ser prestigiada. Isso porque ao ser realizada de forma isenta e imparcial, é normalmente a que melhor reflete a justa indenização.



(...)



    3. DA ÁREA DO IMÓVEL DESAPROPRIANDO 



    O INCRA defende que a indenização deve ocorrer considerando-se a área registrada do imóvel (9.835,2237 ha), e não a área planimetrada (10.136,8416 ha), área esta encontrada com medição de GPS, e o Ministério Público Federal que seja considerada, para fins de percepção do valor da indenização, a área registrada, ficando o levantamento do remanescente a depender da retificação do registro do imóvel. 



    A pretensão dos apelantes não merece acolhida. 



    Em casos que tais, tem considerado esta Turma que, havendo divergência entre a área decorrente de medição por GPS e/ou imagens de satélites e a constante do registro imobiliário, deve prevalecer a primeira, visto que aferida por meios técnicos modernos, apresentando um grau de precisão confiável, de sorte que, ao desprezá-la, estar-se-ia a premiar o expropriante, que pagaria menos pela terra, com área superior à registrada, ocorrendo, destarte, enriquecimento sem causa. 



    Na desapropriação, o expropriado deve ser indenizado pela área que efetivamente corresponda à existente na propriedade, nem mais nem menos. De sorte que, considerando que a área apurada através de instrumentos utilizados na medição do imóvel expropriado, é mais precisa do que a realizada pelos meios tradicionais de agrimensura, a indenização deve corresponder à da área medida com GPS, ou seja, 10.136,8416 hectares, como corretamente definido na sentença.



    4. DOS JUROS COMPENSATÓRIOS 



    No que toca aos juros compensatórios, estes são devidos, mormente porque o INCRA se imitiu na posse do imóvel expropriado. Assevere-se que os juros compensatórios visam a indenizar o expropriado pelo "apossamento prematuro da coisa" (Vicente de Paula Mendes, in"A indenização na desapropriação", Belo Horizonte: Del Rey, 1992, p. 102).



(...)



    É, ainda, certo que os juros compensatórios têm por finalidade compensar a perda antecipada da posse do imóvel, fato que autoriza sua incidência. 



    Quanto ao percentual, tendo a presente ação sido ajuizada em 13/08/1997 (fl. 2), será de 12% ao ano, salvo no período cujos termos estão definidos na Súmula 408 do STJ. Ressalto que a incidência do respectivo percentual deve ocorrer desde a imissão na posse até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e o valor fixado para a indenização (cf. Súmulas 618 do Supremo Tribunal Federal e 113 do Superior Tribunal de Justiça e a atual redação do artigo 15-A do DL 3.365/41, consoante interpretação dada pelo STF no julgamento da ADIn 2.332-2).“ (e-doc. 33, p. 15-19).



    7. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, em relação à indenização relativa à área de cobertura vegetal, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fático-probatórios carreados aos autos e segundo a legislação de regência.



    8. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2022. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA PRECLUSÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ARTS. 471 E 473 e 530 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES.



     1. No que tange à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, ressalte-se que esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    2. Quanto à questão de fundo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao alegado julgamento de matéria preclusa; à concessão de indenização de apenas 50% da cobertura florestal, à avaliação do imóvel como rural, ao princípio da justa indenização e aos juros compensatórios, na hipótese, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de demandar o exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. “



    (ARE nº 1.318.250-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 22/09/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Desapropriação. Cobertura florestal. Forma de cálculo da indenização. 3. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 725.740-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 13.04.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INDENIZAÇÃO. COBERTURA VEGETAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 655.070-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/05/2014, p. 02/06/2014).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Desapropriação. Valor da indenização. Cobertura vegetal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 829.694-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/05/2012, p. 18/06/2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação. Reforma agrária. Perícia. Valor da indenização. Cobertura vegetal. Potencial de exploração. Forma de calcular a indenização. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Mostra-se inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 593.871-AgR/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/11/2012, p. 07/02/2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação das Súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário quando falte prequestionamento da matéria constitucional invocada.



    2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Inadmissibilidade. Desapropriação. Indenização. Cobertura vegetal. Exploração econômica. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, nem tampouco que dependa de reexame de provas.



    3. RECURSO. Agravo regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc arts. 14, II e II, e 17, VII. Do CPC. Quando abusiva a interposição do agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.”



    (AI nº 212.141-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, j. 30/11/2004, p. 04/02/2005).



    10. No tocante aos juros compensatórios, fixados em 12% ao ano pelo Tribunal de origem, nada a prover, ante a impossibilidade de reformatio in pejus, considerado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 2.332/DF, quando fixadas as seguintes teses: 



    “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    (ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019).



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabíveis honorários recursais, tendo em vista a interposição do extraordinário sob a regência do CPC de 1973. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator